Tribunal: TJDFT
Processo: 0746583-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. PENHORA JÁ DETERMINADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE QUANTIAS VIA SISBAJUD E USO DE OUTRAS FUNCIONALIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelo sistema digital disponível ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.
2 – Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anteriormente realizada, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa.
3 – Descabida também a utilização de outras funcionalidades do SISBAJUD, que também importarão sobreposição de sigilo protegido por lei, uma vez que débito exequendo é de pequena monta, já há penhora de automóvel determinada em Juízo e inexistem evidências de ocultação de patrimônio pelo Executado.
Agravo de Instrumento desprovido.